Tribunal: STF
Processo: HC 269504
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.068.935/MA.

2. Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/12/2024 e responde ação penal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Na sequência, manejou novo writ perante o STJ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que a prisão preventiva perdura há mais de um ano e um mês. Argumenta que na data do homicídio pelo qual é acusado encontrava-se em local diverso.

5. Busca, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

Decido. 

6. O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou que o processo, na origem, apresenta tramitação regular, compatível com as particularidades do caso concreto. Destacou a elevada complexidade da ação penal, que apura a prática de cinco crimes graves, pluralidade de réus, multiplicidade de diligências complexas e inquirição de dez testemunhas, circunstâncias que impactaram diretamente o curso do feito. Concluiu inexistir desídia do Poder Judiciário, mas sim atuação diligente na condução do processo dentro de parâmetros razoáveis, consideradas as intercorrências verificadas.  Ademais, confirmou a idoneidade da prisão, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. Eis os fundamentos lançados:

“Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que não assiste razão à defesa. A aferição da razoabilidade da duração do processo não resulta de simples operação aritmética, devendo considerar as peculiaridades de cada caso. Na hipótese vertente, a ação penal de origem reveste-se de elevada complexidade, circunstância que justifica o trâmite processual imprimido até o momento. 
O feito originário apura a prática de cinco crimes graves (homicídio qualificado consumado, homicídio tentado, roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores), imputados a quatro réus distintos, demandando a oitiva de mais de dez testemunhas, além da expedição de diligências complexas. Tal cenário fático-processual afasta a alegação de desídia estatal. 
Ademais, em consulta aos autos da ação penal, constata-se que a audiência de instrução e julgamento, cuja redesignação fora objeto de insurgência, já foi efetivamente realizada no dia 6/11/2025. A concretização do ato instrutório demonstra que o processo segue seu curso regular, rumo à conclusão da primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis), esvaziando a tese de paralisação indevida ou constrangimento ilegal por excesso de tempo.
No que refere à fundamentação da prisão preventiva (periculum libertatis), a decisão proferida pelo juízo de base encontra-se alicerçada em elementos concretos e robustos. O magistrado singular destacou, com precisão, a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi bárbaro empregado na ação criminosa. 
Consta dos autos que o paciente, em concurso de agentes e supostamente a mando de facção criminosa (“PCC”), teria invadido a residência das vítimas e executado Marilene Félix com diversos disparos de arma de fogo, além de tentar matar seu companheiro Fernando, motivado pela recusa do casal em comercializar entorpecentes para a organização. Ato contínuo, durante a fuga, o grupo ainda teria praticado roubo majorado contra terceiro, subtraindo veículo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam não apenas a gravidade extremada da conduta, mas uma periculosidade acentuada do agente, incompatível com a liberdade provisória. 
Esta Corte vem reiteradamente reconhecendo que a gravidade concreta do crime caracterizada pelo modus operandi justifica a prisão preventiva. Nesse sentido:
(...)
Além disso, a manutenção da custódia mostra-se imprescindível para evitar a reiteração delitiva. Conforme consignado na decisão impugnada e no parecer ministerial, o paciente Renan Pereira Vieira possui histórico criminal desfavorável, ostentando condenações anteriores por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de responder a outros processos por crimes violentos (incluindo outro homicídio). Esse quadro fático demonstra o risco real e efetivo que a liberdade do paciente representa para a sociedade.” (e-doc. 2, p. 12-14; grifos nossos). 

7.  No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou não se evidenciar ilegalidade na custódia cautelar, destacando que o reconhecimento de excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, exigindo a demonstração de mora injustificada atribuível ao Estado. A Corte Superior também corroborou a óptica da origem quanto à idoneidade dos fundamentos para manutenção da custódia, a inexistência de mora abusiva ou injustificada na prestação jurisdicional, bem assim o fato de já estar pronunciado, prejudicando a alegação de excesso de prazo na instrução.  Veja-se: 

“Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve "cinco crimes graves (homicídio qualificado consumado, homicídio tentado, roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores), imputados a quatro réus distintos, demandando a oitiva de mais de dez testemunhas, além da expedição de diligências complexas." (e-STJ fl. 84). 
Tais circunstâncias, por óbvio, colaboraram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual, embora não sejam capazes de caracterizar o alegado constrangimento ilegal, ainda mais quando evidenciado que o Juiz processante reexaminou a necessidade da custódia em diversas ocasiões ao longo do último ano, tendo decidido de forma justificada pela manutenção da clausura. 
De todo modo, ainda que assim não fosse, tendo em vista que o paciente já se encontra pronunciado, conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal, tal contexto atrai, em princípio, a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, que assim dispõe: 
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (Súmula 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990) 
Por fim, convém reiterar, como bem ressaltou o acórdão impugnado, que "o paciente Renan Pereira Vieira possui histórico criminal desfavorável, ostentando condenações anteriores por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de responder a outros processos por crimes violentos (incluindo outro homicídio). Esse quadro fático demonstra o risco real e efetivo que a liberdade do paciente representa para a sociedade." (e-STJ fl. 86). De fato, tal conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 
Por fim, não é demais relembrar que "havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes". (HC 511.348/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).” (e-doc. 2, p. 5-6; grifos nossos). 

8. Pois bem.  Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

9. No caso dos autos, conforme se verifica dos atos decisórios, não há se falar em atraso na condução do processo, que apresenta elevado grau de complexidade, envolvendo pluralidade de réus, cinco crimes graves, diligências elaboradas e demanda por inquirição de 10 testemunhas. O paciente foi preso em 17/12/2024, quando também foi recebida a denúncia, audiência de instrução e julgamento realizada em 06/11/2025, já tendo sido, inclusive, sido proferida sentença de pronúncia.

 
10. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, inexistindo comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.

11. A par desse aspecto, menciono os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).

12. Quanto aos fundamentos adotados para manutenção da custódia cautelar, observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, pelo modus operandi. Destacaram que o paciente, em concurso de agentes e supostamente a mando de facção criminosa (“PCC”), teria invadido a residência das vítimas, executando uma delas com diversos disparos de arma de fogo e tentando matar a outra, além de roubo majorado contra terceiro na fuga, com grave ameaça e emprego de arma de fogo. Ressaltaram, ainda, o histórico criminal do paciente, que responde a outros processos por crimes violentos, incluído homicídio.

13. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:
 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA E QUE ESTÁ ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 213.552-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos)

14. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator